Tribunal: TJES
Processo: 0000135-32.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000135-32.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SAMUEL SANTANA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PROVA SUFICIENTE DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INGRESSO DOMICILIAR LÍCITO. CRIME PERMANENTE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado das imputações dos arts. 33, da Lei nº 11.343/06 e 16, da Lei nº 10.826/03, sob fundamento de insuficiência de provas. Segundo a denúncia, em 28 de fevereiro de 2024, no bairro Seac, em São Mateus, o acusado, apontado como foragido do sistema prisional paulista, foi abordado por policiais militares após denúncias de tráfico de drogas em imóvel por ele ocupado, sendo encontrado em sua posse 06 buchas de “maconha” e, no interior da residência, mais 20 buchas da mesma substância, aproximadamente 100g de “crack”, além de um revólver calibre .38 com numeração suprimida, 05 munições, balança de precisão e materiais para embalo da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de materialidade e autoria delitiva a amparar a condenação do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao pedido de condenação
, verifica-se que a materialidade dos delitos é comprovada por autos de apreensão, laudos toxicológicos e pericial de balística, que atestam a natureza das drogas e a aptidão da arma e munições.

4. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes e convergentes quanto à dinâmica dos fatos, confirmando a apreensão de entorpecentes em poder do acusado e no interior do imóvel por ele ocupado.

5. Contradições periféricas nos relatos não comprometem o núcleo essencial da prova, especialmente quando ausente qualquer indício de má-fé ou animosidade dos agentes.

6. O ingresso no domicílio é lícito diante de fundadas razões, consistentes em denúncias prévias, situação de flagrância e apreensão de droga em posse do réu no momento da abordagem.

7. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial em situação de flagrante delito.

8. A apreensão de quantidade significativa de drogas, associada à presença de balança de precisão e material de acondicionamento, evidencia a finalidade de tráfico, sendo desnecessária a efetiva venda.

9. A posse de arma de fogo com numeração suprimida, acompanhada de munições, no imóvel ocupado pelo réu, comprova a prática do delito do art. 16, da Lei nº 10.826/03.

10. As circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente culpabilidade acentuada e maus antecedentes, justificam a elevação da pena-base, sendo a natureza e quantidade do “crack” elementos preponderantes.

11. A apreensão conjunta de arma, munições e instrumentos do tráfico, aliada aos antecedentes, evidencia dedicação a atividades criminosas, afastando a incidência do tráfico privilegiado.

12. O concurso material impõe a soma das penas, sendo adequado o regime inicial fechado diante do importe da reprimenda.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000135-32.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: SAMUEL SANTANA SILVA
Advogado do(a) APELADO: LORRAYNE OLIVEIRA DOS SANTOS - ES30249-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de id. 18293531, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado
SAMUEL SANTANA SILVA
das sanções dos artigos 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (posse de arma de fogo de uso restrito), com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Nas razões de id. 18293785, o órgão ministerial requer a condenação do acusado, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente comprovadas. Argumenta que os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e coerentes, devendo ser valorados como prova idônea, e que a entrada no domicílio foi lícita em razão do flagrante delito.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 28 de fevereiro de 2024, no bairro Seac, no município de São Mateus, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de tráfico,
26 buchas de “maconha” e 01 pedra grande de “crack” (aprox. 100g), além de guardar um revólver ROSSI, calibre 38, com numeração suprimida, 05 munições intactas
, balança de precisão e embalagens para acondicionar as drogas.

A diligência originou-se de denúncias via 190 informando que o réu, evadido do sistema prisional de São Paulo e conhecido como "Galego", ocupava um imóvel invadido para comercializar entorpecentes.

Ao chegarem no local, os militares avistaram o réu saindo do imóvel e, em busca pessoal, encontraram 06 buchas de “maconha” em seu bolso.

No interior da casa, localizaram o restante do material ilícito, incluindo a balança de precisão e as embalagens.

Feitas essas considerações, passo a analisar o recurso do Ministério Público.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
é inconteste, amparada pelo auto de apreensão, autos de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que confirmou a natureza das substâncias, e laudo pericial de balística, atestando a eficiência da arma e munições (ids. 18293493, 18293498 e 18293501).

Quanto à
autoria
, entendo que assiste razão ao Ministério Público. A sentença absolutória baseou-se em supostas contradições periféricas nos depoimentos dos policiais, as quais, a meu ver, não maculam o núcleo essencial da acusação.

Os depoimentos dos policiais Anderson de Oliveira Merlo e Rodrigo Oliveira de Souza, colhidos sob o crivo do contraditório (id. 18293523), foram firmes ao descrever a dinâmica da abordagem.

Ambos confirmaram que o réu foi flagrado saindo do portão da residência denunciada e que, na abordagem pessoal foram encontradas buchas de “maconha” na bermuda do acusado.

O policial “Anderson” esclareceu que o imóvel possuía sinais de ocupação habitual (cama e televisor), enquanto o policial “Rodrigo” destacou que o local servia como ponto de apoio ao tráfico.

Nesse ponto, vale destacar que o ingresso policial na residência foi legal e regular, ante a presença de fundada suspeita.

Na hipótese, os militares receberam informações de que o acusado, foragido do sistema prisional do Estado de São Paulo, estava ocupando o imóvel, portando arma de fogo e promovendo o tráfico de drogas no local, sendo que durante a abordagem e revista pessoal, encontraram droga no bolso de sua bermuda.

O tráfico de drogas é crime permanente, cujo estado de flagrância legitima a entrada em domicílio, independente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da CF.

As "
fundadas razões
" exigidas pelo
Tema 280 do STF
(RE 603.616/RO) e pela jurisprudência do
STJ
(RHC 183797/CE,
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe
21/10/2024
) restaram amplamente demonstradas pelo monitoramento prévio e pela observação direta de atos executórios (fracionamento de entorpecentes).

Por oportuno, ainda, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos e não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com os réus, que possa tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

É imperioso recordar que o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06) é de ação múltipla ou conteúdo variado.

Para a sua configuração, não se exige que o agente seja flagrado vendendo a droga a terceiros. As condutas de "trazer consigo", e "guardar" — todas flagradas e descritas no auto de prisão em flagrante — são suficientes para a consumação do delito.

Do mesmo modo, a arma de fogo com o número de série suprimido, eficiente para a realização de tiros e as munições, foram apreendidas dentro do imóvel ocupado pelo réu, de modo que a posse de tais objetivos restou devidamente comprovadas.

Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos pela prova oral colhida e pelos documentos constantes dos autos,
CONDENO
o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Passo, agora, à fixação da pena seguindo o critério trifásico (art. 68, CP), analisando as circunstâncias judiciais (art. 59, CP) e a natureza/quantidade da droga (art. 42, Lei 11.343/06).

Com relação as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, verifico que apenas a
culpabilidade
e os
antecedentes criminais
desfavorecem o acusado, uma vez que praticou os crimes em questão enquanto evadido do sistema prisional, o que demonstra menosprezo pelo sistema de justiça e possui condenação pretérita com trânsito em julgado (proc. nº 1501446-78.2023.8.26.0544).

Para o crime de tráfico de drogas, a natureza do entorpecente apreendido também deve ser considerado em desfavor do réu, considerando que a apreensão de “crack” (droga de alto poder viciante) em quantidade significativa (100g) exige maior reprovabilidade.

Assim, considerando a pena em abstrato, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e, no caso do tráfico, a preponderância do art. 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base do acusado pelo delito de tráfico de drogas em 7 anos e 6 meses de reclusão e 750 dias-multa e em 4 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem consideradas, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno as penas acima definitivas.

Nesse ponto, ressalto a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que a apreensão conjunta de arma de fogo com numeração suprimida, munições e balança de precisão, somada aos maus antecedentes (condenação pretérita por tráfico de drogas), demonstra dedicação a atividades criminosas, o que veda a aplicação da minorante.

Ante o concurso material (art. 69, do CP), arbitro a pena total do acusado em
11 anos e 6 meses de reclusão e 770 dias-multa
.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime inicial
fechado
.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para condenar o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, à pena de 11 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 770 dias-multa.

É como voto.

Sendo este o entendimento do Colegiado, após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão contra o acusado, com prazo de prescrição para 28 de abril de 2046.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.